Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA MODALIDADE TEIMOSINHA. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, no cumprimento provisório de sentença. A execução tramita desde julho de 2022, e a última tentativa de bloqueio de valores, também na modalidade teimosinha, ocorreu em fevereiro de 2024, sem êxito. O agravante pleiteia a renovação da medida, alegando a necessidade de garantir a efetividade da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se é razoável a renovação da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, transcorrido curto lapso temporal desde a última diligência infrutífera, sem demonstração de alteração na situação econômica do devedor.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 854 do CPC autoriza expressamente a penhora de ativos financeiros, sem ciência prévia do executado, mediante utilização de sistemas eletrônicos geridos pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, como o SISBAJUD.4. O SISBAJUD, inclusive em sua funcionalidade de reiteração periódica de buscas e bloqueios (“teimosinha”), visa assegurar a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo, sendo ferramenta legítima e amplamente aceita pela jurisprudência, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade para o devedor.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a legalidade da modalidade teimosinha, porém condiciona a sua renovação à demonstração de mudança relevante na situação econômica do devedor ou à passagem de tempo significativo desde a última diligência frustrada, com vistas à observância do princípio da razoabilidade.6. No caso concreto, as últimas diligências por meio do SISBAJUD na modalidade teimosinha ocorreram em fevereiro de 2024, e não houve demonstração de fato novo ou alteração substancial na situação patrimonial do executado que justifique a renovação da medida em curto intervalo de tempo.7. A ausência de elementos concretos que indiquem mudança na capacidade financeira do devedor inviabiliza a reiteração da pesquisa, pois não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de não agregar efetividade à execução.IV. DISPOSITIVO8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805, 797, 835, I, e 854.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/06/2023; TJDFT, Acórdão 1705889, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18/05/2023; TJDFT, Acórdão 1652216, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 09/12/2022.

(jp)